Tribunal: TJMT
Processo: 1007136-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007136-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), JURANY PINHEIRO DE JESUS - CPF: 398.260.311-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1007136-19.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: JURANY PINHEIRO DE JESUS TORRES

EMENTA:

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAR A CONSTITIUIÇÃO EM MORA –
HIPÓTESE DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÃO
DEMONSTRADA
– ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA
– DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se conhece de Agravo de Instrumento quando a decisão agravada,
além de não se encontrar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, também não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida, a ensejar a aplicação da tese firmada pelo e. STJ no Tema n. 988 dos seus julgamentos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1007136-19.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: JURANY PINHEIRO DE JESUS TORRES

Proc. referência:
Ação de Busca e Apreensão n. 1001774- 65.2021.8.11.005, da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

contra a decisão monocrática que
não conheceu
,
por inadmissível (art. 932, III, do CPC), o Agravo de Instrumento d
e decisão que determinou a emenda da inicial da Ação de Busca e Apreensão, para juntar a prova da efetiva notificação ou do instrumento de protesto, a fim de comprovar a mora do devedor fiduciário.

O Agravante sustenta, em síntese, o cabimento do agravo de instrumento, ante a demonstração de urgência para a concessão da medida liminar na Ação de Busca e Apreensão, por se tratar de bem não durável e de fácil ocultação, além da possibilidade do cancelamento do registro e distribuição da demanda.

Defende ainda a possibilidade de interpretação extensiva do rol relacionado no art. 1.015, do CPC, ao argumento de que foi comprovada a mora e o entendimento do Juízo primeiro grau diverge da legislação e da jurisprudência.

Por fim, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o cabimento do agravo de instrumento.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1007136-19.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: JURANY PINHEIRO DE JESUS TORRES

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

contra a decisão monocrática que
não conheceu
,
por inadmissível (art. 932, III, do CPC), o Agravo de Instrumento d
e decisão que determinou a emenda da inicial da Ação de Busca e Apreensão, para juntar a prova da efetiva notificação ou do instrumento de protesto, a fim de comprovar a mora do devedor fiduciário.

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reformar a decisão monocrática impugnada, para o julgamento, pelo Colegiado, do Agravo de Instrumento.

A lide advém de inadimplemento do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, n. 131936458, celebrado na data de 19/06/2018, no valor total de R$13.300,00 (treze mil e trezentos reais), para pagar em 48 parcelas mensais e consecutivas de R$522,05, cada uma, com vencimento inicial em 19/07/2018 e o último em 19/06/2022, cuja inadimplência teria ocorrido a partir da parcela vencida em 23/10/2020.

A Ação de Busca e Apreensão foi instruída com o AR da notificação extrajudicial devolvida com o carimbo “desconhecido”.

Nota-se que, em despacho inicial, foi determinada a emenda da petição inicial, para que o autor, aqui Agravante, comprove a constituição em mora do requerido, aqui Agravado.

A decisão ensejou a interposição do recurso de agravo de instrumento, que não foi conhecido, por inadmissível.

Pois bem.

O recurso de Agravo de Instrumento não foi conhecido, a uma porque a decisão agravada não está prevista dentre as hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 1.1015 do Código de Processo Civil, o que, por si só, dá ensejo ao não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do referido regramento, por absoluta inadmissibilidade.

Na decisão agravada registrou-se que a matéria posta no recurso não se apresenta, mesmo com interpretação ampliativa, às hipóteses do art. 1.015 do CPC.

A duas, porque não

apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida, a ensejar a aplicação da tese firmada pelo e. STJ no Tema n. 988 dos seus julgamentos repetitivos.

Vale dizer, não se verifica a urgência a autorizar a mitigação das hipóteses do art. 1.015, do CPC e exigir uma imediata análise do recurso por este Tribunal.

É da interpretação do art. 1.015 do CPC que as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são
numerus clausus
, ou seja, o dispositivo prevê
taxativamente
os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso e em quais não pode.

Salienta-se que as interlocutórias que não se encontram no rol do art. 1.015 do CPC não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (art. 1.009, §1o). De acordo com a doutrina de Nelson Nery Junior:

“
Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutórias que não se encontra no rol do CPC 2015, mas de recorribilidade diferida, exercível em futura e eventual apelação. (...).”

Dessa forma, no caso concreto, em que não ficou verificada a taxatividade mitigada, atualmente reconhecida no Tema 988 do STJ, é o caso de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

Na decisão monocrática ora agravada, ficou consignado:

“Nota-se que o Código de Processo Civil de 2015 limitou o cabimento do recurso a rol taxativo, previsto no artigo 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, não há no referido dispositivo menção à decisão que determina a emenda da inicial, não se trata, portanto, da hipótese prevista no inciso I do referido artigo que se refere a “
decisão que defere ou indefere a tutela antecipada”
.

Não se desconhece, lado outro, que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, reconheceu que
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
(REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Sucede que no caso em exame não se verifica a urgência da questão ou perigo de lesão grave a justificar a interposição do recurso de agravo de instrumento.

Registra-se, ao analisar
caso específico
, qual seja, determinação de emenda a inicial para a comprovação de constituição em mora do devedor fiduciário, o STJ no
1.388.516/SC, julgado em 13/05/019, manteve a decisão recorrida que decidiu pelo não cabimento do agravo de instrumento.

Para aquela Colenda Corte,
não se trata de um dos casos de cabimento de agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015, tampouco se verifica urgência decorrente da inutilidade do julgamento da tese jurídica se for aguardado o recurso de apelação, ocasião em que pode ser discutida, sem prejuízo à parte, a necessidade de comprovação da constituição em mora do devedor por outros meios.

A propósito:

“In casu, mostra-se inadmissível a interposição de agravo de o instrumento, já que a decisão hostilizada se limitou apenas a determinar a emenda da inicial, a fim de que a parte agravante/autora demonstrasse o devidamente a constituição da parte ré em mora, hipótese esta que não se enquadra no já mencionado rol do art. 1.015 do NCPC, razão pela qual o recurso O não merece ser conhecido.

Assim, não se trata de um dos casos de cabimento de agravo de instrumento previstos no art. 1.015 do CPC/2015, tampouco se verifica urgência decorrente da inutilidade do julgamento da tese jurídica se for aguardado o recurso de apelação, ocasião em que pode ser discutida, sem prejuízo à parte, a necessidade de comprovação da constituição em mora do devedor por outros meios.” (AREsp No 1.388.516/ SC, Ministro Carlos Antônio Ferreira, data de publicação 21/05/2019).

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão de veículo. Alienação fiduciária
. Insurgência contra decisão que determinou a emenda à inicial para que o credor fiduciário comprovasse a constituição em mora do devedor fiduciante. Matéria impugnada que não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Ausente o risco de grave lesão aos recorrentes de modo a permitir a interpretação mitigada do referido rol, conforme precedente do C. STJ. Pedido de liminar que ainda não foi efetivamente analisado pelo r. juízo de primeiro grau.
Matéria não acobertada pela preclusão que deve ser suscitada por quem de direito em preliminar de eventual apelação ou contrarrazões (§ 1o, art. 1.009 do CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2131300-90.2019.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019) (grifei)

“Alienação fiduciária -
Busca e apreensão
-
Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a emenda da inicial
- Matéria externa ao rol taxativo do art. 1015 do CPC - Agravo não conhecido.” (TJSP – Agravo de Instrumento 2265129-70.2019.8.26.0000 – 29a Câmara de Direito Privado – Relator Silvia Rocha – j. e p. 19/12/2019)

“Alienação fiduciária -
Busca e apreensão - Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a emenda da inicial ou a sua complementação, com juntada de documentos
- Matéria externa ao rol taxativo do art. 1015 do CPC - Agravo não conhecido.” (TJSP - Agravo de Instrumento 2053755-41.2019.8.26.0000; Relatora Silvia Rocha; 29a Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento: 11/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇAO INICIAL. DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC
. NÃO CONHECIMENTO. A decisão interlocutória que determina a emenda à petição inicial não é atacável via agravo de instrumento, uma vez que não integra o rol taxativo previsto pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, No 70083013037, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 22/10/2019)(grifei)

Ainda:

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO QUE INDEFERE CERTIDÃO E RATIFICA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO.
- O recurso interposto contra decisão que indefere o pedido de certidão, bem como ratifica decisão que determinou emenda à petição inicial não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, portanto, descabida a interposição do presente agravo de instrumento à luz da disposição do Novo Diploma Processual Civil. - A taxatividade mitigada decidida pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao regime de julgamento dos recursos repetitivos, é em caráter excepcional e desde que inequivocamente provada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento, inexistente no caso AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
” (Agravo de Instrumento, No 70083844621, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 13/02/2020) (grifei)

Nessa mesma linha cito os julgados por esta Eg. Câmara: Agravo de Instrumento n.
1001321-41.2021.8.11.0000, Agravo de Instrumento n.
1004788-62.2020.8.11.0000, Agravo de Instrumento n. 1007843-21.2020.8.11.0000.

Em suma, não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a emenda da inicial, mormente considerado que não restou demonstrada
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da tese jurídica se for aguardado o recurso de apelação.”

Por oportuno, registra-se que a Agravante não trouxe fatos e/ou fundamentos novos a ensejar a reforma da decisão monocrática aqui recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo

Interno
e mantém-se a decisão monocrática, que não conheceu do Agravo de Instrumento,

por inadmissível, com fundamento no art. 932, III do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021